Tribunal: TJBA
Processo: 8075858-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075858-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IVAN DE ALMEIDA QUEIROZ Advogado(s): JOSE MARCOS PINTO DA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e autorizou o parcelamento das custas processuais em cinco prestações mensais. O agravante sustenta desemprego e ausência de renda, bem como o fato de a empresa da qual é sócio encontrar-se em recuperação judicial, requerendo a concessão da gratuidade integral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça ou se é adequada a solução que indeferiu o benefício, facultando o parcelamento das custas. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo à parte demonstrar a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 98, do CPC. 4. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 5. A declaração de imposto de renda evidencia que o agravante detém participação societária em empresa avaliada em montante expressivo, circunstância que fragiliza a alegação de incapacidade financeira. 6. O fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial não implica, automaticamente, a concessão da gratuidade ao sócio, sendo necessária prova concreta da insuficiência de recursos. 7. Os documentos apresentados não demonstram ausência de patrimônio ou impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sobretudo diante da existência de contrato de locação com valor mensal significativo, objeto da ação originária. 8. Mantém-se adequada a solução que, à luz do art. 98, § 6º, do CPC, autorizou o parcelamento das custas, de modo a compatibilizar o acesso à justiça com a capacidade econômica evidenciada. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, art. 98, caput e § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.355.896/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8075858-12.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante IVAN DE ALMEIDA QUEIROZ e como agravado MUNICIPIO DE SERRINHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator